Tribunal: TJBA
Processo: 0001172-25.2008.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001172-25.2008.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO Advogado(s): RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA APELADO: JOSE ROGERIO BORGES OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s):CACILDA CASTRO DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO CUMPRIDO. INÉRCIA CONFIGURADA. MERA PETIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO. ATO QUE NÃO CONFIGURA IMPULSO PROCESSUAL ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, ora Apelante. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a juntada de petição para mera substituição de advogado, desacompanhada do cumprimento da diligência determinada pelo juízo, é ato capaz de afastar a configuração do abandono da causa. III. Razões de decidir: A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, requisito este devidamente observado na origem, conforme o § 1º do mesmo artigo. A inércia da parte autora restou caracterizada ao deixar de promover os atos e diligências que lhe competiam por prazo superior a 30 (trinta) dias, mesmo após regular intimação de seu patrono e, posteriormente, sua intimação pessoal para tal fim. O ato processual que interrompe a inércia e afasta o abandono deve ser útil e efetivo ao andamento do processo. A simples petição para habilitação de novo patrono, sem o cumprimento do ato processual faltante, não demonstra o inequívoco interesse no prosseguimento do feito e não constitui impulso válido. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A mera juntada de petição de substituição de patrono, desacompanhada do cumprimento da determinação judicial que visava dar andamento ao feito, não constitui impulso processual útil apto a afastar a caracterização do abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC" Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: T. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001172-25.2008.8.05.0052, em que figuram como Apelante MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO e como Apelado JOSE ROGERIO BORGES OLIVEIRA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07